Tribunal: TJES
Processo: 5046229-22.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046229-22.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNIO ALVES MARTINHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR OMISSÃO DE INFORMAÇÃO E CONDENAÇÃO CÍVEL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de contraindicação na fase de investigação social. O apelante alegou ausência de dolo na omissão de boletim de ocorrência e sustentou que sua condenação cível não comprometeria sua idoneidade para o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidato na etapa de investigação social de concurso público por omissão de informação relevante e existência de condenação cível por danos morais; e (ii) estabelecer se houve desrespeito aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso prevê expressamente a eliminação do candidato que omitir dados relevantes ou apresentar informações inverídicas, configurando hipótese de contraindicação na investigação social.

A legislação estadual exige do candidato à carreira militar idoneidade moral, conduta ilibada e comportamento irrepreensível, conforme previsto no art. 9º, XI, e art. 26 da Lei nº 3.196/1978.

A omissão de boletim de ocorrência no qual o candidato figura como investigado, ainda que sem condenação penal, revela-se suficiente para a eliminação, diante da incompatibilidade com o padrão ético exigido para o cargo.

A condenação cível por danos morais decorrente de conduta difamatória em rede social reforça a ausência de perfil adequado ao exercício da função policial.

A jurisprudência do STF admite mitigação da tese do Tema 22 (RE 560.900/DF) quanto à presunção de inocência, em concursos para carreiras policiais, quando demonstrada a incompatibilidade da conduta do candidato com os valores da função pública.

O STJ reconhece a legalidade da eliminação de candidatos com histórico desabonador, mesmo sem trânsito em julgado de condenação criminal, com base nos princípios da moralidade e do interesse público.

O controle judicial não pode substituir o mérito administrativo da banca examinadora, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em investigação social por omissão de boletim de ocorrência e condenação cível por danos morais é válida quando prevista em edital e fundada na incompatibilidade da conduta com os padrões exigidos para o cargo.

A presunção de inocência pode ser relativizada nos concursos para carreiras policiais, quando houver elementos concretos que desabonem a conduta social do candidato.

O Poder Judiciário não substitui o juízo discricionário da Administração, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se configura na hipótese analisada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelacao, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JUNIO ALVES MARTINHO
por inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 16935449), nos autos do mandado de segurança impetrado diante de ato tido como coator praticado pelo
DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (evento nº 16935450), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a sentença incorre em erro de julgamento ao manter a eliminação do apelante com base em suposta omissão, sem considerar a ausência de dolo e a existência de documentação comprobatória, como certidão negativa da Polícia Civil, que corrobora a lisura de sua conduta;
(ii)
o ato administrativo que motivou a exclusão se fundamenta equivocadamente em condenação cível por danos morais, fato que, por si só, não possui aptidão para desabonar a conduta do candidato ou inviabilizar sua permanência no concurso;
(iii)
a sentença contraria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, uma vez que interpreta de forma objetiva e absoluta a cláusula editalícia de contraindicação, sem ponderar a efetiva idoneidade do apelante; e que
(iv)
a decisão judicial representa um engessamento indevido da função jurisdicional ao acatar, de maneira irrestrita, o juízo discricionário da banca examinadora, sem exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada em caso de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.

Compulsando os autos, constata-se que o apelante foi considerado contraindicado na etapa de investigação social por duplo fundamento, quais sejam, (i) omissão do Boletim Unificado nº 53951402, no qual figura como suspeito/investigado do cometimento do crime de ameaça contra a mulher, cuja vítima é sua tia Renata Martinho Littig; e (ii) condenação ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de uma postagem difamatória em rede social em face de um pedreiro contratado por sua família (Id nº 54144107, do processo de referência).

O item 20.4 do Edital nº 01 – CFSd/2002, de 07 de junho de 2022 (evento nº 16935197), estabelece que a prestação de informações inverídicas, inexatas, bem como a omissão de dados relevantes, enseja a contraindicação ou não recomendação do candidato, determinando, de forma expressa, sua eliminação, nos seguintes termos:

“20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.”

Em reforço, o art. 9º, inciso XI, da Lei nº 3.196/1978, que rege o ingresso na carreira militar no Estado do Espírito Santo, prevê, como requisito indispensável, a aprovação em investigação social, exigindo-se do candidato idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada.

Art. 9º – [...]

XI – ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidões de antecedentes criminais, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

Na mesma linha, o art. 26 da referida lei reitera que as atribuições do cargo de policial militar exigem dos candidatos observância aos mais rigorosos padrões de ética, probidade e conduta ilibada.

No caso concreto, ainda que o impetrante tenha alegado que o referido Boletim Unificado não constava nos bancos de dados disponíveis para consulta, o que, aliás, não resta comprovado nos autos, aquele tinha plena ciência dos fatos que ensejaram a lavratura daquele documento em seu desfavor, cuja omissão na fase de investigação social, em linha de princípio, revela-se suficiente para justificar sua contraindicação.

Ademais, a condenação do impetrante ao pagamento de danos morais por declarações difamatórias corrobora a ausência de perfil para integrar os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, já que o item 20.5, do edital do certame, deixa claro que será contraindicado o candidato cuja investigação social constatar atos de desonestidade no âmbito de sua comunidade.

É pacífico no Supremo Tribunal Federal que as carreiras de segurança pública exigem critérios mais rigorosos de idoneidade, não se aplicando, de forma absoluta, a tese do Tema 22 do STF (RE 560.900/DF). A Corte tem reiteradamente admitido a mitigação da presunção de inocência em casos que envolvem o ingresso em carreiras policiais, como no Ag.Reg. na Reclamação 48.525/PE, no qual se assentou (destaquei):

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que
a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022).

No mesmo sentido, o STJ, no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/06/2020, decidiu que a eliminação de candidato com histórico desabonador atende aos princípios da moralidade e da supremacia do interesse público, a saber (grifei):

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária. III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa. IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V
- De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
. VI -
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 63.110/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 3/6/2020.)

Diante disso, verifica-se que a Administração Pública agiu em observância aos princípios da
legalidade
,
impessoalidade
e
moralidade administrativa
, não havendo espaço para a interferência do Poder Judiciário em substituição ao mérito administrativo, razão pela qual merece subsistir a r. sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Sem honorários, na forma do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.